Tribunal: TJPA
Processo: 0806098-10.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10421 - Contratos Administrativos
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0806098-10.2019.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARA, COMERCIAL GAMA LOPES LTDA

APELADO: COMERCIAL GAMA LOPES LTDA, ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa: Direito administrativo.
Apelações cíveis
. Contrato administrativo de fornecimento de gêneros alimentícios. Perecimento do produto. Improcedência do pedido de ressarcimento por ausência de inadimplemento contratual.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas contra sentença que condenou empresa fornecedora ao ressarcimento de valores despendidos pela Administração Pública com a remoção e descarte de feijão supostamente impróprio ao consumo.

II. Questão em discussão

2. A questão em análise consiste em definir se (i) a sentença padece de nulidade por ausência de fundamentação e (ii) se restou comprovado o inadimplemento contratual apto a justificar a condenação da empresa fornecedora ao pagamento de indenização por danos materiais decorrentes dos gastos com a remoção do alimento impróprio para o consumo.

III. Razões de decidir

3. A sentença analisou as provas, tendo considerado os documentos administrativos apresentados pela ré como insuficientes para afastar sua responsabilidade, o que caracteriza decisão fundamentada nos termos do art. 489, § 1º, do CPC.

4. Os documentos apresentados pela ré, como laudos da Adepará e da UFPA, bem como os relatórios de inspeção sanitária, atestam que o produto entregue estava regular e próprio para o consumo.

5. Os laudos técnicos e inspeções demonstraram que o produto estava inicialmente em conformidade, sendo o perecimento causado por armazenamento inadequado a cargo da Administração. Tais circunstâncias constituem fato impeditivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois desconstituem o alegado inadimplemento contratual atribuído à Ré.

6. Inexistindo a demonstração de ato ilícito atribuído à empresa contratada, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes dos gastos com a remoção do produto impróprio para o consumo.

7. Reformada a sentença, resta prejudicado o exame da apelação do autor quanto aos critérios de correção monetária e juros.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso da ré provido. Recurso do autor julgado prejudicado.

_____________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 373, I, e 489, § 1º.

Jurisprudência relevante citada: TJSP, AC 1018676-82.2020.8.26.0032; TJSP, AC 1005084-93.2015.8.26.0048.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso de apelação da ré e JULGAR PREJUDICADO o recurso de apelação do autor, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 14ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 12 a 19 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelações cíveis interpostas por COMERCIAL GAMA LOPES LTDA e pelo ESTADO DO PARÁ, diante da sentença proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara da Fazenda Pública de Belém, nos autos da Ação de Cobrança (Proc. 0806098-10.2019.8.14.0301), ajuizada pelo segundo recorrente.

Na origem, o Autor ajuizou a ação objetivando a cobrança de valores decorrentes da remoção e descarte de produto adquirido da Ré (feijão carioquinha tipo 1), que afirma ter sido constatado como impróprio para o consumo.

Após regular instrução processual, a sentença foi proferida com a parte dispositiva nos seguintes termos:

"Diante das razões expostas, julgo procedente o pedido, nos termos da fundamentação, pelo que condeno a Ré, em razão de seu inadimplemento, ao ressarcimento ao Autor da quantia de R$44.999,55 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos), correspondente ao valor desembolsado por este último em decorrência do inadimplemento contratual pela Ré, a ser acrescido dos devidos juros de mora e correção monetária.

Sobre o cálculo dos valores retroativos, incidirão juros/correção monetárias na forma do art. 3º, da Emenda Constitucional nº 113, de 08/12/2021.

Custas pela Ré.

Honorários fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação, a serem pagos pela parte sucumbente (art. 85, §3º, I, do CPC).

Sentença não sujeita ao reexame necessário (art. 496, §3º, II, do CPC)."

Em suas razões, a Apelante Comercial Gama Lopes sustenta, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, alegando que o Juízo
a quo
deixou de apreciar documentos essenciais que comprovam a regularidade da execução contratual, todos eles oriundos do próprio processo administrativo instaurado pela SEDUC.

Assevera que os documentos — entre eles laudos laboratoriais, pareceres técnicos, memorandos internos e despachos administrativos — não poderiam ser desqualificados como “produzidos unilateralmente”, já que são subscritos por servidores públicos no exercício de suas funções.

No mérito, afirma que a responsabilidade pelo perecimento do produto é da própria Administração Pública, haja vista que muitas escolas não dispunham de utensílios básicos para o preparo adequado do feijão, especialmente panelas de pressão, o que teria gerado atrasos e dificuldades no cozimento do alimento, indevidamente atribuídos à má qualidade do item fornecido.

Alega que o armazenamento do produto foi feito pela própria Secretaria de Estado de Educação (SEDUC) em condições inadequadas, o que teria comprometido sua conservação e levado à deterioração parcial do lote.

Em relação ao valor da cobrança, afirma que não há documentos que demonstrem o gasto do valor deferido na sentença.

O Estado do Pará interpôs apelação, sustentando a inaplicabilidade do art. 3 da EC 113 de 2021 para fins de correção monetária do valor da condenação, bem como que os juros devem incidir a partir do evento danoso, a teor do que dispõem as Súmulas 43 e 54 do STJ.

Apenas o Estado apresentou contrarrazões, requerendo o não provimento do recurso de apelação interposto pela Ré.

O processo foi distribuído ao Exmo. Desembargador Mairton Marques Carneiro, que recebeu os apelos nos efeitos devolutivo e suspensivo.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público informa que deixa de atuar no presente feito por se tratar de causa que não demanda sua intervenção.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição, em razão da prevenção ao recurso de apelação, processo nº 0807790-49.2016.8.14.0301.

É o relatório do necessário.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço das apelações, passando a apreciá-las.

APELAÇÃO DO RÉU

Havendo preliminar de mérito, passo a analisá-la.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO

A Apelante Comercial Gama Lopes sustenta que a sentença é nula por ausência de fundamentação, pois deixou de analisar as provas produzidas.

Acerca do tema, a lei processual dispõe que não se considera fundamentada a decisão que deixar de observar as hipóteses previstas no art. 489, § 1º do CPC/15, que dispõe:

489. São elementos essenciais da sentença:

(...)

§ 1º Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.

O art. 93, IX da Constituição Federal assim estabelece:

“Todos os julgamentos dos órgãos do Poder Judiciário serão públicos, e fundamentadas todas as decisões, sob pena de nulidade, podendo a lei limitar a presença, em determinados atos, às próprias partes e a seus advogados, ou somente a estes, em casos nos quais a preservação do direito à intimidade do interessado no sigilo não prejudique o interesse público à informação”.

No caso em análise, constata-se que a sentença analisou as provas existentes e considerou como unilaterais aquelas indicadas pela Ré, o que configura entendimento contrário ao pretendido pela Recorrente e não ausência de fundamentação.

Desta forma, rejeito a preliminar de nulidade por ausência de fundamentação.

MÉRITO

A questão em análise reside em verificar se deve ser mantida a condenação ao pagamento de R$ 44.999,55 (quarenta e quatro mil novecentos e noventa e nove reais e cinquenta e cinco centavos) decorrentes da remoção e descarte de produto adquirido da Ré (feijão carioquinha tipo 1), que o Autor afirma ter sido constatado como impróprio para o consumo.

A sentença desconsiderou como elementos de prova os documentos indicados pela Ré por considerá-los unilaterais. No entanto, verifica-se que os referidos documentos foram elaborados por órgãos públicos estaduais e compõem o processo licitatório para aquisição do produto alimentício e o próprio processo administrativo instaurado pelo Ente Público para verificar as condições do alimento.

A este respeito, a Recorrente apresentou certificado de classificação emitido pela Adepará e Laudo do Instituto de tecnologia da UFPA, atestando a conformidade do alimento com as normas vigentes (ID. 14002306 - Pág. 1/2), antes da entrega do produto alimentício que foi licitado ao Autor.

No ato de entrega da mercadoria, nos meses de novembro e dezembro de 2015, não houve ressalvas, o que somente surgiu após reclamações de gestores de unidades escolares e merendeiras quanto ao tempo de cozimento e ausência de utensílios adequados (panela de pressão) para preparação do alimento, conforme consta no Memorando nº 40/2016 assinado pela Coordenadoria de Assistência ao Estudante da SEDUC/PA (ID. 14002266 - Pág. 13).

Posteriormente, em 13.05.2016, técnicos da vigilância sanitária realizaram visita no galpão da SEDUC, onde o alimento estava armazenado, tendo sido constatada a regularidade do produto para o consumo, no entanto, atestou-se que o local era impróprio para o armazenamento. Neste sentido, o parecer técnico concluiu (ID. 14002266 - Pág. 32/33):

Conclusão:

Com base na metodologia de análise de risco. O produto da forma como está no momento, encontra-se próprio para consumo e deverá ser distribuído o mais rápido possível já que o local não apresenta as condições necessárias para armazenamento por longos períodos de produtos alimentícios.

Após a coordenação de apoio ao estudante solicitar autorização para distribuir o alimento para as escolas estaduais, a Divisão de Vigilância em Saúde, em 26.08.2016, realizou nova inspeção no alimento, tendo constatado que o produto já se encontrava impróprio para o consumo, apresentando fungos e fardos em grande quantidade roídos por ratos, sendo novamente ressaltada a inadequação do local para o armazenamento. O relatório da inspeção descreve (ID.

14002266 - Pág. 41):

Iniciamos a inspeção do produto, onde verificamos que a maioria dos fardos com 30 Kg estavam cheios de um pó branco ocasionado pelos gorgulhos,
como também grãos com furos e alguns com fungos e fardos em grande quantidade roídos por ratos.

Chegamos a conclusão que o produto encontra-se impróprio para o consumo.
Fizemos 03 (três) coletas do produto com acréscimo de mais uma data de fabricação e o mesmo lote, ou seja, fabricação 01/12/2015 e validade 01/12/2016 e lote 0814 juntamente com as duas amostras do primeiro laudo com respectivas datas de fabricação, validade e lote (05/12/2015 - 05/12/16 lote 0814).
Outrossim, informamos que a temperatura do depósito é altíssima, oscilando entre 37 a 40°, contrariando toda Legislação pertinente para armazenagem de alimentos.
(grifei).

Assim, não é possível concluir que o perecimento do feijão ocorreu por culpa da empresa fornecedora, haja vista que, à época do da entrega do produto, possuía laudos emitidos pelos órgãos de fiscalização atestando a regularidade do alimento, bem como, pelo fato de o produto ter sido armazenado em local inadequado, ensejando sua inutilidade, inclusive por infestação de roedores.

Tais circunstâncias constituem fato impeditivo da pretensão autoral, nos termos do art. 373, I, do CPC, pois desconstituem o alegado inadimplemento contratual atribuído à Ré.

Destarte, inexistindo a demonstração de ato ilícito atribuído à empresa contratada, deve ser julgado improcedente o pedido de indenização por danos materiais decorrentes dos gastos com a remoção do produto impróprio para o consumo.

Neste sentido, destaca-se o entendimento da jurisprudência pátria:

APELAÇÃO –
Ação de indenização por danos materiais – Contrato administrativo
– Prestação de serviços públicos de conservação predial e limpeza geral em prédio públicos – Município de Araçatuba
– Prejuízos decorrentes de irregularidades na execução do contrato administrativo, a ocasionar pagamentos que não tiveram a suficiente e respectiva contraprestação – Sentença de improcedência – Pretensão de reforma – Impossibilidade – Pretensão embasada apenas em conclusões exaradas em sindicância administrativa, em que restou apurada irregularidades no tocante ao número de funcionários nos locais de trabalho – Procedimento dotado de inconsistências que não permitem aferir o dano alegado – Autor que não se desincumbiu do ônus previsto no ar. 373, inciso I, do CPC –
Impossibilidade de condenação em danos materiais presumidos – Sentença mantida – Recurso não provido.

(TJ-SP - AC: 10186768220208260032 SP 1018676-82.2020 .8.26.0032, Relator.: Maria Olívia Alves, Data de Julgamento: 28/03/2022, 6ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 04/04/2022)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – CONTRATO ADMINISTRATIVO
– CONCORRÊNCIA PÚBLICA – AQUISIÇÃO DE MÁQUINA MOTONIVELADORA – INADMISSIBILIDADE
– COMPROVADO MAU USO DO EQUIPAMENTO – EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR
.
Contrato administrativo celebrado entre o Município e empresa.
Aquisição de máquina motoniveladora por meio de concorrência pública. Ação de reparação de danos. Pretensão ajuizada com fundamento no direito consumerista, inaplicável ao caso.
Comprovação de mau uso do equipamento. Pedido improcedente. Sentença mantida
. Reexame necessário, considerado interposto, e recurso desprovidos.

(TJ-SP 10050849320158260048 SP 1005084-93.2015.8 .26.0048, Relator.: Décio Notarangeli, Data de Julgamento: 08/11/2017, 9ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 08/11/2017)

Dessa forma, deve ser dado provimento ao recurso de apelação, para que o pedido de indenização seja julgado improcedente.

Em decorrência da reforma da sentença, inverto os ônus de sucumbência, para condenar o Autor ao pagamento de honorários advocatícios no percentual de 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 85 §§ 2º e 3º do CPC. Sem condenação ao pagamento de custas processuais, diante da isenção legal da Fazenda Pública.

DA APELAÇÃO DO AUTOR

Diante da reforma do julgado de 1º grau, fica prejudicada a análise do pedido de modificação dos índices de juros e correção monetária decorrentes da condenação.

DO DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU,
para reformar a sentença, julgar improcedente a ação e inverter os ônus da sucumbência e,
JULGAR PREJUDICADO O RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO PELO AUTOR
, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 12 de maio de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025